Tribunal: STF
Processo: HC 203192
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de Duilyo Barros de Moura, Marcelo Moura da Silva e Marcelo Danilo Barros de Moura apontado como autoridade coatora o Relator do HC nº 606.865/PE, no Superior Tribunal de Justiça, Ministro Ribeiro Dantas.
    Sustenta a defesa, em síntese, constrangimento ilegal por excesso da prisão preventiva, que, consoante aduz, já perdura há mais de 6 anos, porquanto indeferido o direito dos pacientes de recorrerem em liberdade, mediante fundamentação inidônea, ante condenação pelo crime descrito no art. 2º da Lei 12.850/2013.
    Destaca o cumprimento de mais de 50% da penas impostas - 14 (quatorze) anos de reclusão; 11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão-, respectivamente a Marcelo Moura da Silva, Duilyo Barros de Moura e Marcelo Danilo Barros de Moura.
    Aponta demora no julgamento da impetração dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, com liminar indeferida em 24/8/2020, bem assim da apelação formalizada no Tribunal de Justiça estadual
    Requer, liminarmente, seja revogada a prisão preventiva dos pacientes
    Examinados os autos, decido.
    Pelo que se depreende dos autos, o Superior Tribunal de Justiça não examinou, definitivamente, as teses suscitadas na presente impetração, razão por que a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 
    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada, em definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    De rigor, portanto, a incidência do óbice da Súmula nº 691 deste Supremo Tribunal, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Mostra-se, assim, prematura qualquer incursão no mérito do presente writ, tanto mais que o acórdão a ser proferido no julgamento do HC nº 606.865/PE substituirá o título judicial ora questionado.
    Nesse sentido, confiram-se:
    “(...)
    1. A superveniência de julgamento do mérito do habeas corpus impetrado em Tribunal a quo prejudica o writ submetido ao STF quando o objeto era o indeferimento da liminar (…). 3. Writ prejudicado, com revogação da liminar anteriormente deferida” (HC nº 118.927/SP, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/9/16);
    “(...)
    1. A superveniência de “decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria” (HC 104.813, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). Precedentes (…). 3. Habeas Corpus prejudicado, revogada a liminar” (HC nº 121.208/AL, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/6/15).
    Ressalto, ademais, que não caracteriza ato desprovido de fundamentação ou teratológico a decisão do STJ que entende não haver elementos suficientes, demonstrados de plano, para o deferimento da liminar. 
    Pode e deve o magistrado, ao apreciar o pedido inicial, pautar-se no poder geral de cautela para buscar outros elementos formadores das razões de decidir além daqueles trazidos pela impetração, sem que tanto caracterize constrangimento ilegal, abuso de poder ou teratologia. E assim o fez o eminente Ministro Ribeiro Dantas ao solicitar informações à origem no bojo do habeas corpus em questão.
    Anote-se que eventual demora no julgamento de habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, sendo necessário, na espécie, que se aguarde um pedido de informações atualizadas à autoridade coatora. 
    Além disso, as razões invocadas pelo impetrante/paciente para o deferimento da medida excepcional são de caráter satisfativo e se confundem com o mérito da própria impetração, sendo recomendado o indeferimento da medida conforme reiterada jurisprudência desta Corte.
    Nesse sentido: HC nº 94.888-MC/SP, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 12/6/08; HC nº 93.164-MC/SP, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 22/2/08; e HC nº 92.737-MC/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 29/10/07, entre outros. 
    Com essas considerações, indefiro o pedido de liminar. 
    Solicitem-se informações à autoridade coatora e ao Juízo Criminal da Comarca de Goiana/PE, na Ação Penal nº 0002107-41.2014.8.17.0660, a respeito do alegado pela defesa nesta impetração.
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente